Tribunal: CARF
Processo: 16327.720020/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA. EFEITOS. CÓDIGO CIVIL. SÚMULA CARF N° 169.
A mera invocação de julgados anteriores (precedentes persuasivos) não tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo admissível a adoção pela decisão recorrida de entendimento contrário sem demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O art. 489, §1°, VI, da Lei n° 13.105, de 2015, não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um Common Law, devendo ser interpretado no sentido de versar sobre jurisprudência vinculante e precedentes vinculantes. O disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. LIMITE. INSUBSISTÊNCIA.
O artigo 4o da Lei no 6.950, de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DA LEI N° 10.101, DE 2000. EFEITOS.
A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, extrai seu fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a determinar que a desvinculação da remuneração se dá “conforme definido em lei”, como estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de repercussão geral de que a natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de regulamentação e decidir que, na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência da respectiva contribuição previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada em vigor desse ato normativo (RE 569.441, Tema n° 344). Como decorrência lógica do raciocínio adotado no julgamento do RE 569.441, a inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da respectiva contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. ASSINATURA DO INSTRUMENTO COLETIVO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Antes da assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de trabalho ou do acordo estabelecido por comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato não há pactuação coletiva, não há regra de direito posta, mas negociação de regra ainda a ser fixada e a sofrer distorções pela pendência da negociação à luz do labor executado e dos lucros/prejuízos e resultados havidos durante o período aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto e a norma veiculada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000. O novel § 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, não veicula norma interpretativa, eis que não há como se admitir a alteração retroativa da natureza jurídica dos valores pagos aos trabalhadores, uma vez já ocorridos os fatos geradores ao tempo em que havia mera expectativa de positivação da norma jurídica trabalhista coletiva autônoma. Para a expectativa de direito poder gerar efeitos jurídicos tributários (princípio da legalidade), é necessária a existência de disposição legal expressa, disposição esta que surge no ordenamento jurídico tão somente com a inclusão do § 7° no art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. VALOR MÍNIMO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DO §7° DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000.
A fixação de um valor mínimo em convenções coletivas de trabalho, independentemente de lucro ou de resultado nega o instituto da participação nos lucros ou resultados, havendo violação não apenas da Lei n° 10.101, de 2000, mas da própria norma Constitucional. Vinculando-se o pagamento à produção de lucro ou resultado, uma vez atingido tal lucro ou resultado pode-se, nesse caso, estipular valor mínimo desse lucro ou resultado a ser pago como participação e ao qual pode somar-se parcela adicional por esforço adicional dos trabalhadores, segundo regras claras e objetivas firmadas coletivamente antes do início do período aquisitivo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. RECEPÇÃO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE METAS. NECESSIDADE DA TEMPESTIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DO §7° DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000.
A recepção pela norma coletiva mediante invocação das metas anteriormente especificadas para cada trabalhdor nos respectivos documentos apartados pode atribuir efeitos jurídicos às metas constantes dos contratos individuais de metas, mas desde que a norma coletiva seja posta antes do início do período aquisitivo.
GRATIFICAÇÃO PARA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O diposposto no o art. 28, §9°, e, 7, da Lei n° 8.212, de 1991, não se aplica aos contribuintes individuais.
ALIMENTAÇÃO. CARTÕES ELETRÔNICOS DE ALIMENTAÇÃO.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720020/2021-91
ACÓRDÃO
2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ABC BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA
PERSUASIVA. EFEITOS. CÓDIGO CIVIL. SÚMULA CARF N° 169.
A mera invocação de julgados anteriores (precedentes persuasivos) não
tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo admissível a
adoção pela decisão recorrida de entendimento contrário sem
demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento. O art. 489, §1°, VI, da Lei n° 13.105, de 2015,
não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um
Common Law, devendo ser interpretado no sentido de versar sobre
jurisprudência vinculante e precedentes vinculantes. O disposto no art. 24
do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. LIMITE. INSUBSISTÊNCIA.
O artigo 4o da Lei no 6.950, de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. NÃO OBSERVÂNCIA
DO REGRAMENTO DA LEI N° 10.101, DE 2000. EFEITOS.
A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, extrai
seu fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a determinar
que a desvinculação da remuneração se dá “conforme definido em lei”,
como estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de
repercussão geral de que a natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
2
depende de regulamentação e decidir que, na medida em que a disciplina
do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da
Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência da respectiva
contribuição previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada
em vigor desse ato normativo (RE 569.441, Tema n° 344). Como
decorrência lógica do raciocínio adotado no julgamento do RE 569.441, a
inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da
respectiva contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. ASSINATURA DO
INSTRUMENTO COLETIVO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARÁGRAFO 7°
DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Antes da assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção
coletiva de trabalho ou do acordo estabelecido por comissão paritária
integrada por representante indicado pelo sindicato não há pactuação
coletiva, não há regra de direito posta, mas negociação de regra ainda a ser
fixada e a sofrer distorções pela pendência da negociação à luz do labor
executado e dos lucros/prejuízos e resultados havidos durante o período
aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto e a norma
veiculada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000. O novel § 7° do art.
2° da Lei n° 10.101, de 2000, não veicula norma interpretativa, eis que não
há como se admitir a alteração retroativa da natureza jurídica dos valores
pagos aos trabalhadores, uma vez já ocorridos os fatos geradores ao tempo
em que havia mera expectativa de positivação da norma jurídica
trabalhista coletiva autônoma. Para a expectativa de direito poder gerar
efeitos jurídicos tributários (princípio da legalidade), é necessária a
existência de disposição legal expressa, disposição esta que surge no
ordenamento jurídico tão somente com a inclusão do § 7° no art. 2° da Lei
n° 10.101, de 2000.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. VALOR MÍNIMO. PERÍODO
ANTERIOR AO ADVENTO DO §7° DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000.
A fixação de um valor mínimo em convenções coletivas de trabalho,
independentemente de lucro ou de resultado nega o instituto da
participação nos lucros ou resultados, havendo violação não apenas da Lei
n° 10.101, de 2000, mas da própria norma Constitucional. Vinculando-se o
pagamento à produção de lucro ou resultado, uma vez atingido tal lucro ou
resultado pode-se, nesse caso, estipular valor mínimo desse lucro ou
resultado a ser pago como participação e ao qual pode somar-se parcela
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
3
adicional por esforço adicional dos trabalhadores, segundo regras claras e
objetivas firmadas coletivamente antes do início do período aquisitivo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. RECEPÇÃO DE CONTRATO
INDIVIDUAL DE METAS. NECESSIDADE DA TEMPESTIVIDADE. PERÍODO
ANTERIOR AO ADVENTO DO §7° DO ART. 2° DA LEI N° 10.101, DE 2000.
A recepção pela norma coletiva mediante invocação das metas
anteriormente especificadas para cada trabalhdor nos respectivos
documentos apartados pode atribuir efeitos jurídicos às metas constantes
dos contratos individuais de metas, mas desde que a norma coletiva seja
posta antes do início do período aquisitivo.
GRATIFICAÇÃO PARA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O diposposto no o art. 28, §9°, e, 7, da Lei n° 8.212, de 1991, não se aplica
aos contribuintes individuais.
ALIMENTAÇÃO. CARTÕES ELETRÔNICOS DE ALIMENTAÇÃO.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não
se constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para
terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores relativos à alimentação concedida por meio de cartões eletrônicos. Votou
pelas conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1755/1879) interposto em face de decisão (e-
fls. 1684/1744) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 815/825) de
Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador, relativas ao Código de Receita 2141 - CP
PATRONAL (infrações sobre: ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS, PLR DE DIRETORES EMPREGADOS -
EM AÇÕES, PLR DE EMPREGADOS - EM ESPÉCIE e GRATIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES - EM
AÇÕES) e ao Código de Receita 2158 - CP RISCOS AMBENTAIS/APOSENTADORIA ESPECIAL
(infrações: GILRAT SOBRE ALIMENTAÇÃO, GILRAT SOBRE PLR DE DIRETORES EMPREGADOS - EM
AÇÕES e GILRAT SOBRE PLR DE EMPREGADOS - EM ESPÉCIE) e contra Auto de Infração (e-fls.
826/836) de Contribuições para os Terceiros FNDE (Código de Receita 2164) e INCRA (Código de
Receita 2249), a envolver infrações SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLR DE DIRETORES EMPREGADOS - EM
AÇÕES e PLR DE EMPREGADOS - EM ESPÉCIE, ambos a versar sobre as competências 01/2016 a
12/2016, cientificados em 22/01/2021 (e-fls. 1010/1015). O Relatório Fiscal consta das e-
fls.837/907, transcrevo:
3.1 Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas as seguintes
remunerações, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições
sociais:
a) pagas aos segurados empregados a propósito de “Participação nos
Lucros ou Resultados”, em espécie e por meio de ações, em desacordo
com a legislação específica;
b) pagas aos segurados contribuintes individuais a título de “Gratificação”,
por meio de ações, e
c) pagas aos segurados empregados correspondentes a benefícios
relativos à alimentação, sob a forma de Auxílio Refeição e de Auxílio Cesta
Alimentação, concedidos por meio de cartões eletrônicos (Cartão
Refeição e Cartão Alimentação).
(...)
4. Da Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados
(...)
4.14 Foram encontrados na contabilidade da empresa em epígrafe (contas no
89700000000001 – PLR, 89710200000028 – PLR Adicional, 89710200000087 - PLR
Benefícios em Ações - 1 Sem 2013, 89710200000095 - PLR Benefícios em Ações - 2
Sem 2013, etc.), bem como em suas folhas de pagamento (rubricas 0472 – PLR
Adicional, 0515 – Antecipação PLR Adicional, 0527 – PLR Sindical e 0528 – PLR
Programa Próprio), pagamentos de verbas a título de PLR aos seus empregados.
4.15 Esses pagamentos, cujos montantes por beneficiário e rubrica são apontados
na planilha de PLR apresentada pelo contribuinte em meio eletrônico em
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
5
24/08/2020, foram realizados com base nos subsequentes instrumentos de
negociação, conforme informações prestadas pela empresa:
a) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados dos Bancos em 2015, datada de 03/11/2015, celebrada entre, de
um lado, a CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro e outras entidades e, de outro lado, a Federação Nacional dos Bancos -
FENABAN e outras entidades;
b) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados dos Bancos – Exercícios 2016 e 2017, datada de 13/10/2016,
celebrada entre, de um lado, a CONTRAF - Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro e outras entidades e, de outro lado, a
Federação Nacional dos Bancos - FENABAN e outras entidades;
c) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados dos Bancos em 2015, datada de 03/11/2015, celebrada entre, de
um lado, a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e outras entidades e, de outro lado, a
Federação Nacional dos Bancos e outra entidade;
d) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros
ou Resultados dos Bancos – Exercícios 2016 e 2017, datada de 13/10/2016,
celebrada entre, de um lado, a Federação dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e outras entidades e, de
outro lado, a Federação Nacional dos Bancos e outra entidade;
e) Acordo Coletivo de Trabalho Programa Próprio de Participações nos Lucros e
Resultados Exercício de 2015, datada de 28/08/2015;
f) Acordo Coletivo de Trabalho Programa Próprio de Participação nos Lucros e
Resultados Exercício de 2016/2017, datado de 16/12/2016 e g) 1o Termo Aditivo
ao Acordo Coletivo de Trabalho Programa Próprio de Participação nos Lucros e
Resultados Exercício de 2016/2017, datado 14 de dezembro de 2017.
(...)
4.22 No caso em tela, verifica-se que todas as Convenções Coletivas de Trabalho
que tratam da PLR (doravante denominadas Convenções Coletivas de PLR,
Convenções Coletivas ou simplesmente CCT), arroladas nas alíneas “a” a “d” do
item 4.15, possuem vigência retroativa e que, portanto, não foram elaboradas
antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados, como exige a
lei.
4.23 A cláusula que dispõe sobre a vigência dessas Convenções Coletivas assim
dispõe:
»- Convenções Coletivas celebradas em 03/11/2015 (com redação
idêntica)
Cláusula 5a - VIGÊNCIA
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
6
A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá a duração de 1 (um) ano,
de 01 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016.
»- Convenções Coletivas celebradas em 13/10/2016 (com redação
idêntica)
Cláusula 7a - VIGÊNCIA
A vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho terá a duração de
2 (dois) anos, entre 1o de setembro de 2016 e 31 de agosto de 2018.
4.24 Por sua vez, o preâmbulo dessas mesmas CCT, assim estabelecem:
»- Convenções Coletivas celebradas em 03/11/2015 (redação idêntica)
(..) firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para estabelecer a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, doravante designada “PLR”,
relativa ao exercício de 2015, nos seguintes termos: (...)
»- Convenções Coletivas celebradas em 13/10/2016 (redação idêntica)
(..) firmam a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para estabelecer a
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS, doravante designada “PLR”,
relativa aos exercícios de 2016 e de 2017, nos seguintes termos: (...)
4.25 Observa-se que há um paradoxo entre o preâmbulo das CCT e suas cláusulas
que tratam da vigência das mesmas. O que importa no entanto, é que, de fato, as
Convenções Coletivas que tratam da PLR relativa ao exercício de 2015 só foram
assinadas em 03/11/2015 e as que tratam da PLR relativa ao exercício de 2016 só
foram assinadas em 13/10/2016, ou seja, todas foram celebradas no último
trimestre do ano base a que se referem.
(...)
4.27 O mesmo raciocínio vale para os Acordos Coletivos de Trabalho dos
Programas Próprios de Participação nos Lucros e Resultados (doravante
denominados de Acordos Coletivos de PLR, Acordos Coletivos ou simplesmente
ACT) celebrados em 28/08/2015 e 16/12/2016. O início de validade de tais
Acordos Coletivos e o consequente conhecimento das regras por parte dos
empregados só ocorreram quando já transcorrido mais da metade do ano em
2015 e já quase findo o ano de 2016.
(...)
4.37 Destarte, os pagamentos a título de PLR realizados por intermédio dos
instrumentos arrolados no item 4.15, que por sua vez não atendem à exigência
legal de prévia negociação entre as partes, foram considerados como integrantes
do salário de contribuição por terem sido efetuados em desacordo com a lei
específica.
(...)
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
7
4.41 Iniciando nossa análise pelas Convenções Coletivas de Trabalho sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos, de
03/11/2015 e e 13/10/2016 (...)
4.42 Por sua vez, para os mesmos períodos abrangidos pelas Convenções
Coletivas, temos a vigência de Acordos Coletivos de Trabalho do Programa Próprio
de Participação nos Lucros e Resultados (...)
4.43 Da leitura dos dispositivos transcritos acima, resta evidente que os valores
pagos com base nos Acordos Coletivos de Trabalho dos Programas Próprios de
PLR não são compensados com os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas
relativas à PLR, e, ainda que o fossem, só o seriam parcialmente, uma vez que há
uma parcela de valor fixo não-compensável prevista nas próprias Convenções
Coletivas de Trabalho que tratam da PLR.
(...) conforme esclarecimento prestado pela empresa, os valores de PLR pagos
com base nas Convenções Coletivas não foram compensados com quaisquer
outros instrumentos.
4.46 Claro está, portanto, que a empresa utiliza dois instrumentos contemplando
os mesmos empregados, Convenção Coletiva e Acordo Coletivo. Todavia, sabe-se
que somente uma das formas especificadas deve ser escolhida em comum
acordo. Ou se distribui lucros/resultados por intermédio de um Plano Próprio
pactuado entre comissão de empregados e empresa ou através de Convenção
Coletiva ou através de Acordo Coletivo. Havendo pagamentos de PLR com base
em instrumentos distintos, referentes aos mesmo período, deve haver
compensação entre eles.
(...)
4.52 Em face da similaridade dos textos das Convenções Coletivas de PLR relativas
aos exercícios de 2015 e 2016, datadas respectivamente de 03/11/2015 e
13/10/2016, transcrevemos (...)
4.53 Da leitura dos dispositivos da CCT transcritos acima, verifica-se que o
pagamento da PLR é composto de duas parcelas (parcela referente à Regra Básica
e parcela referente ao Adicional), as quais devem ser pagas até 01/03/2016. Há
ainda a previsão de pagamento de antecipação da PLR, que também é composto
de duas parcelas (antecipação da Regra Básica e antecipação do Adicional), que
deverão ser pagas em até 10 (dez) dias da assinatura da presente Convenção, ou
seja, até 13/11/2015.
4.54 Tanto na Regra Básica da PLR quanto na Regra Básica da Antecipação da PLR,
é estipulado o pagamento de um valor fixo de R$ 2.021,79 e R$ 1.213,07,
respectivamente. Sendo assim, sempre o empregado receberá uma quantia
referente à PLR prevista na CCT de PLR.
(...)
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
8
4.58 Ademais, verifica-se que o único critério adotado por tais Convenções
Coletivas de PLR é a admissão do empregado antes do início do ano base a que se
refere o pagamento da PLR (ou no decorrer deste) e/ou estar em efetivo exercício
ao término desse mesmo ano.
(...)
4.61 Em continuidade, trataremos das disposições dos Acordos Coletivos de PLR
arrolados no item 4.15.
4.62 No corpo dos Acordos Coletivos de Trabalho do Programa Próprio de
Participação nos Lucros e Resultados não existe uma regra sequer quanto à
fixação dos direitos dos empregados, tanto quanto à índices de lucros, quanto a
metas individuais, ou outros. Não há menção de como o empregado seria aferido
para o eventual recebimento da PLR.
4.63 Com relação ao contrato de metas os Acordos Coletivos de Trabalho do
Programa Próprio de Participação nos Lucros e Resultados são bem similares,
trataremos como exemplo (...)
4.64 Observa-se que a única regra clara constante dos Acordos Coletivos em tela é
a obrigatoriedade de negociação individual de cada empregado com sua chefia,
de maneira bilateral, sem a participação do sindicato, até mesmo porque os
acordos são celebrados muito posteriormente aos contratos de metas.
Lembrando que são duas negociações individuais por ano (contratos de metas),
no início de cada semestre.
4.65 Ademais, os Acordos Coletivos mencionam metas quantitativas e qualitativas
sem defini-las. E em relação à ponderação dessas metas dentro dos contratos de
metas individuais, os programas se limitam a dizer que podem variar dentro das
especificidades de cada área.
4.66 Em relação ao aferimento das metas, os acordos rezam que as metas
quantitativas poderão receber o percentual máximo de atingimento de até 130%
e as metas qualitativas poderão receber o percentual máximo de atingimento de
até 100%. Entretanto, novamente sem mencionar em que casos as mesmas
poderão, ou não, atingir esses percentuais. Novamente somos remetidos para as
negociações individuais, as quais não estão entre as possibilidades contempladas
pela Lei no 10.101/2000.
(...)
4.71 Além disso, os Acordos Coletivos de Trabalho do Programa Próprio de
Participação nos Lucros e Resultados estabelecem que, independentemente do
cargo ocupado pelo empregado e ainda que o percentual de atingimento de
metas por este obtido seja zero, é assegurado um valor fixo mínimo de PLR, o que
corrobora o fato de não existir qualquer nexo entre os valores ganhos pelos
empregados a título de PLR e os lucros ou resultados da empresa. (...)
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
9
(...) preocupação do legislador em não permitir que a PLR fosse utilizada em
substituição de parcela salarial, o que não foi respeitado pelo banco, como será
elucidado.
4.76 Do exame das folhas de pagamento, há diversos casos em que a verba paga a
título de PLR aos empregados, excede em diversas vezes o valor do salário mensal
do próprio empregado, como pode ser observado, no Demonstrativo – PLR x
Salário-Paradigma. Há situações, por exemplo, em que o valor da PLR excede em
mais de vinte vezes o salário do funcionário.
(...)
4.78 É possível notar a existência de diferentes "castas" de empregados no que
tange ao recebimento da PLR devido a uma grande diferença de valores
recebidos.
4.79 Em relação aos pagamentos ocorridos durante o ano de 2016, verifica-se que
a porcentagem de PLR em relação ao salário-paradigma mensal vai de 1% a
3.870%.
4.80 Há que se observar ainda o montante altíssimo pago a determinados
beneficiários. Há diversos casos em que os valores apontam a mais de 2000% de
seus salários mensais, apesar de já termos visto que a PLR não deve substituir ou
complementar a remuneração dos empregados.
4.81 Nítidos aqui o caráter retributivo e a substituição de parcela salarial, devido à
existência de pagamentos de PLR em valores bastante elevados em relação à
remuneração mensal percebida, sem a incidência de contribuições
previdenciárias. É evidente que tais pessoas não estão prestando serviços por
conta do salário "oficial" que recebem e sim pelos valores exorbitantes
disfarçados de participação nos lucros ou resultados.
4.82 Além disso, vimos que muitos empregados receberam valor superior à sua
remuneração anual, na forma de PLR, sem incidência de contribuição social
alguma.
(...) pagamentos de PLR por meio da entrega de ações aos administradores,
conforme informação prestada pela empresa, ocorreram com base no Plano de
Remuneração de Administradores do Banco ABC Brasil S.A., (de agora em diante
denominado também de Plano de Administradores ou simplesmente de Plano),
datado de 28/08/2012, o qual estabelece (...)
4.90 A empresa foi intimada a esclarecer se efetuou o pagamento em dinheiro
equivalente ao valor dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, relativos ao
período de diferimento, consoante disposto na cláusula 4.3.3.5. do Plano de
Remuneração de Administradores do Banco. Em 29/10/2019, a empresa informou
que não foram pagos dividendos e em 30/06/2020 informou que foram pagos os
valores correspondentes aos juros sobre o capital próprio (JCP). Os valores de JCP
foram pagos em espécie, a título de PLR, conforme previsto no Plano de
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
10
Remuneração de Administradores, tendo sido registrados na rubrica 0528 – PLR
Programa Próprio - da folha de pagamento e, portanto, já estão contemplados
juntamente com os demais valores de PLR pagos em espécie aos empregados, no
Demonstrativo – PLR Paga em Espécie – Empregados.
4.91 Da leitura dos dispositivos do Plano e de seu aditamento, percebe-se
claramente que se tratam de documentos elaborados unilateralmente e
exclusivamente pela empresa, sem qualquer participação dos empregados nem
do sindicato da categoria dos mesmos e tampouco o instrumento foi devidamente
registrado e arquivado na competente entidade sindical como exige a lei. Além
disso, não consta qualquer assinatura ou qualificação/identificação do
instrumento, não sendo possível, portanto, comprovar sequer que foi celebrado
de fato e quem foram as partes e seus representantes legais. (...)
4.94 No caso em tela, o Plano em questão não é válido e portanto, não pode ser
considerado, porquanto não restou comprovada a participação efetiva dos
empregados (ainda que por meio de representantes) em sua elaboração nem
houve a obrigatória participação do sindicato na elaboração do mesmo, em
afronta direta à exigência legal. Tampouco houve comprovação de seu registro e
arquivamento na competente entidade sindical, como estabelecido no art. 2o, em
seu § 2o, da Lei no 10.101/2000.
(...)
4.97 E quanto à necessidade do instrumento que trata de PLR ser arquivado na
entidade sindical, também já se pronunciou o CARF a respeito. (...)
(...) as regras do Plano só são extensíveis aos diretores estatutários (empregados
ou não) e membros do Conselho de Administração (CA). Na prática, verificamos
que só o Vice-Presidente do CA e diretores estatutários (empregados e não
empregados) foram beneficiados com os pagamentos de PLR em espécie e em
ações previstos no Plano.
4.100 Por sua vez, a cláusula 4.3.1.1. do Plano de Administradores assim dispõe:
4.3.1.1. A Remuneração Variável compreende os valores fixados e pagos
com base no Plano de Participação nos Lucros e Resultados ("PLR"). Este
Plano é parte integrante do PLR.
4.101 Ora, não basta a mera menção no documento de que ele “é parte
integrante do PLR” se de fato ele não o é, pelos motivos já expostos. E é muito
importante ressaltar que nenhuma das Convenções Coletivas que tratam da PLR
nem no Acordo Coletivo de Trabalho Programa Próprio de PLR datado de
28/08/2015, sequer há previsão de pagamento de PLR por meio da entrega de
ações.
4.102 O único instrumento coletivo que menciona a possibilidade do pagamento
da PLR ser por meio de ações é o Acordo Coletivo de Trabalho Programa Próprio
de Participação nos Lucros e Resultados Exercício de 2016/2017, datado de
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
11
16/12/2016, instrumento que não pode ser aceito em razão de estar eivado de
vícios já comentados nesse Relatório Fiscal e, principalmente, por ter sido
elaborado já quase findo completamente o período de apuração a que se refere.
(...)
4.103 E mais, na prática, verificou-se que, dentre todos os empregados da
empresa, apenas os diretores estatutários empregados fizeram jus ao
recebimento da PLR por meio de ações.
(...)
5. Das Gratificações dos Administradores
5.3 Denota-se que a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de
salário de contribuição para o contribuinte individual, um critério amplo, pois
entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
5.4 Verificou-se que a empresa efetuou pagamentos por meio da entrega de
ações, a título de gratificação, a administradores (segurados contribuintes
individuais).
5.5 Dessa forma, estando contido no conceito de remuneração paga a qualquer
título, o pagamento de gratificação é, portanto, parte integrante do salário de
contribuição, o que não foi considerado pela empresa com relação aos
pagamentos de gratificação, realizados por meio da entrega de ações em
02/2016, aos Srs. Anis Chacur Neto e Tito Enrique da Silva Neto.
Na impugnação (e-fls. 1020/1121), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do Auto de Infração - AI de Contribuições para Terceiros.
(b) Participação nos Lucros e Resultados.
(c) Gratificações pagas aos administradores.
(d) Fornecimento de Alimentação.
Posteriormente, a recorrente apresentou complemento à impugnação (e-fls.
1548/1552), reiterando argumentos e carreando aos autos documentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1684/1744):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência dos fatos geradores da obrigação e
rege-se pela legislação então vigente, nos termos do artigo 144 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
12
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
EXCLUSÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de
75% sobre o valor das contribuições apuradas, capitulada no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, incluído pela
Medida Provisória no 449/2008, bem como a aplicação de juros moratórios,
previstos na legislação, não podendo ser excluídos do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
PLR. METAS PACTUADAS PREVIAMENTE E FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA. A Lei n°
10.101/00 exige que existam mecanismos de aferição e de acompanhamento de
forma que os empregados sejam estimulados a melhorar a produtividade e buscar
os cumprimentos das metas que devem ser pactuadas previamente e
formalmente.
PLR. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. Descumprido o pacto
celebrado nos termos da Lei n° 10.101/00, tem-se por violada a própria lei, pois
esta condiciona a não incidência à negociação nos seus exatos termos e,
consequentemente, ao cumprimento do quanto pactuado.
PLR. OBEDIÊNCIA A LEI 10.101/2000. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.
A Lei n° 10.101/00 exige que os instrumentos decorrentes da negociação de
participação nos lucros ou resultados ostentem regras claras e objetivas, com
especificação expressa de quais as metas a serem atingidas pelos empregados da
empresa.
PLR. VALOR FIXO PAGO DESVINCULADO DO ALCANCE DE METAS OU RESULTADOS.
IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A previsão de pagamento de um valor fixo desvinculado ao alcance de qualquer
meta ou resultado para o recebimento da PLR, caracteriza parcela remuneratória,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA PAGAMENTOS
EVENTUAIS.
A previsão isentiva no art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91 não alcança
pagamentos previamente pactuados, combinados ou prometidos. Eventual é
aquilo que é acidental, aleatório, inesperado, imprevisto, ocasional, contingente,
fortuito e casual.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Para que o auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de
contribuições previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos
geradores, é necessário que o mesmo seja fornecido “in natura”. O auxílio
alimentação fornecido pelo empregador em espécie, ou mediante cartões até
10/11/2017, integra o salário-de-contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/86. Os parágrafos
constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade
apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 01/06/2021 (e-fls. 1746/1752) e o recurso voluntário
(e-fls. 1755/1879) interposto em 29/06/2021 (e-fls. 1753/1754), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 01/06/2021, o recurso é tempestivo.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
14
(b) Nulidades do Acórdão. A decisão recorrida deixou de apreciar os fundamentos
normativos apresentados na impugnação, em especial o art. 4° do Decreto n°
05/91 e os arts. 8° e 10 da Portaria n° 03/02, a permitir convênio com entidades
fornecedoras de alimentação coletiva, inclusive mediante cartões eletrônicos
ou impressos. Logo, houve preterição do direito de defesa, vício insanável.
Além disso, a decisão recorrida é nula por não apreciar os precedentes que
convalidam o direito do recorrente, não podendo a decisão administrativa
deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento aduzido
(Lei n° 13.105/2015, arts. 489, §1°, VI, 926 e 927, III). A motivação de os
precedentes não serem vinculantes não afastar os precedentes invocados,
havendo desrespeito ao devido processo legal, ao sistema de precedentes e à
segurança jurídica, bem como ao dever de os atos administrativos serem
motivados (Decreto n° 70.235/72, arts. 50, I, §1°, e 59, II; Lei n° 9.784/99, art.
2°; e Lei n° 13.105/2015, art. 489, II), ainda mais em face do art. 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.
(c) Nulidade do Auto de Infração - AI de Contribuições para Terceiros. O art. 4° da
Lei n° 6.950/1981 subsiste a impor o limite máximo do salário-de-contribuição
de 20 salários-mínimos para as contribuições destinadas a terceiros, havendo
revogação apenas em relação às contribuições previdenciárias devidas pelo
empregador, conforme jurisprudência.
(d) Participação nos Lucros e Resultados. Vigência retroativa dos Acordos e
Convenções Coletivos de Trabalho. A data de assinatura das normas coletivas
de trabalho não invalidada a legitimidade do ato, uma vez que é mera
formalização a refletir negociações anteriores documentadas inclusive por
notícias publicadas e a revelar o início das tratativas muito antes das datas de
asssinatura, bem como antes da data do respectivo início de exercício, havendo
até mesmo paralizações e greves cujas pautas também diziam respeito à
definição de metas e à participação nos lucros ou resultados. Além disso, não se
pode exigir conduta diversa, pois a recorrente não tem ingerência sobre a
negociação das convenções coletivas e é praxe do setor assinar acordos
coletivos apenas no 2° semestre de cada ano, devendo a Lei n° 10.101/00 ser
considerada diante da realidade, marcada pela demora e complexidade das
negociações. A decisão recorrida inclusive reconhece a existência de elementos
a demonstrar o conhecimento prévio pelos empregados. Os próprios Acordos
fazem referência ao complexo processo de negociações, bem como ao fato de
os empregados já terem conhecimento de suas respecitivas metas, por
participarem de sua elaboração, inclusive conforme Contrato de Metas a
envolver empregado e respectiva chefia. Observe-se ainda a semelhança ou
identidade dos critérios e condições dos intrumentos de PLR, a revelar seu
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
15
anterior conhecimento. De qualquer forma, a Lei 10.101/00 exige um
procedimento de prévia pactuação, mas não de prévia assinatura, devendo a
negociaçao anteceder ao pagamento (jurisprudência), o que foi observado pela
recorrente. Não cabe ao fisco atribuir prazo temporal não exigido pela lei,
devendo nesse cenário ser considerada a inclusão do §7° ao art.ç 2° da Lei n°
10.101/00. Pagamentos simultâneos a decorrer de mais de um instrumento e
inexistência de compensação. Não há vedação legal expressa para pagamentos
com base em acordo e também em convenção coletivos de trabalho, não sendo
obrigatória a compensação prevista no §3° do art. 3° da Lei n° 10.101/00,
entendimentos
respaldados pela
jurisprudência
e
pela
inclusão
do
interpretativo §5° no art. 2° da Lei n° 10.101/00, sendo equivocada a aplicação
da teoria do conglobamento e o art. 620 da CLT. Ausência de caráter
substantivo/complementar de remuneração. Não admitir que a PLR supere o
valor do salário pago nega o direito constitucional à percepção de PLR aos
profissionais do mercado financeiro, eis que são expressivos os valores
atingidos pelas instituições financeiras a serem partilhados. Além disso, não há
nos autos prova de que os pagamentos tivessem objetivo de substituir ou
complementar a remuneração devida e nem de que os salários seriam
inferirores aos de mercado ou irrisórios, sendo da fiscalização o ônus
probatório. Legislação e jurisprudência não limitam o valor máximo a ser pago a
título de PLR. Mera presunção não pode afastar o fixado nos intrumentos de
PLR, sendo os valores pagos em razão dos esforços e responsabilidades
pessoais dos empregados a recebê-los, de modo a aumentar a produtividade e
compartilhar a riqueza gerada pela empresa. Possibilidade de valor mínimo. A
lei não impede que resultados financeiros modestos justifiquem o pagamento
de PLR, sendo ao pagamento mínimo objeto da negociação e não competindo à
autoridade fiscal o exame de mérito da pertinência dos critérios e condições
pacutadas e nem a adoção de interpretação teleológica da norma para
supostamente avaliar se a fixação de valor fixo para uma das parcelas
incentivaria ou não a produtividade ou integração entre capital e trabalho. De
qualquer forma, no máximo, há mera presunção, sem qualquer demonstração,
tendo a recorrente sempre auferido lucros expressivos, estando o valor fixo
mínimo intrinsecamente correlacionado ao cumpriment de metas e resultados,
mesmo que globais, entendimento este respaldado por julgamento efetuado
em face da recorrente para o período de 2013 a 2014 (Acórdão n° 2202-
005.192). Existência de critérios nas Convenções Coletivas (fl. 28 do Relatório
Fiscal). As CCTs dos exercícios de 2015 e 2016/2017, fls. 462/497, estabelecem
os montantes a serem distribuídos aos trabalhadores, a título de PLR, com base
no resultado alcançado pelo banco no período, o qual é determinado por meio
de índices de lucratividade, observando a Lei n° 10.101/00. A própria decisão
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
16
recorrida destaca que “nos acordos coletivos constam metas quantitativas e
qualitativas”. A apenas seguiu-se entendimento validado pelo CARF em face da
recorrente (Acórdão n° 2201-003.550, processo n° 16327.721115/2017-45),
bem como por sua jurisprudência. Existência de Metas/Regras Claras e
Objetivas no Acordos Coletivos (fls. 498/532). A suposta ausência de regras
claras e objetivas dos ACTs decorre da negociação dos empregados com seus
respectivos superiores e consignação em instrumentos apartados/individuais,
com base nas coordenadas estabelecidas nos ACTs, tendo os trabalhadores
amplo conhecimento das metas global e individual, esta inclusive por ter sido
negociada pelo próprio empregado. A celebração foi precedida da formação de
comissão de negociação eleita pelos empregados, comprovando, que, desde
então, se estabeleceram as tratativas acerca das metas e do sistema de
avaliação, que se estenderam ao longo do ano, demonstrando o prévio
conhecimento de seu teor. Não se imputou a falta de acesso a essas
informações ou de não terem sido efetivamente representados, logo, por
estarem cientes, não há que se falar em ausência dessas regras nos
instrumentos, além de não haver alteração significativa das regras ao longo dos
anos. A própria fiscalização reconhece o conhecimento prévio das metas gerais
e individuais, já que afirma que estas foram negociadas pelos empregados por
meio dos contratos de metas no início de cada semestre. O mesmo contrato de
Metas é aprovado há anos como meio hábil para aferição do PLR, não havendo
espaço para dúvidas quanto à clareza e objetividade do plano de metas. Não
cabe conjectura, como faz a decisão recorrida, que mudanças poderiam ser
introduzidas e que não se poderia prever se as condições anteriormente
estabelecidas seriam ou não mantidas, pois tais conjecturas são dotadas de
subjetivismo e definições incertas, não cabendo ao julgador estabelecer
premissas indefinidas. É certo que não houve alteração, sendo incontestável a
presença de clareza e objetividade do plano de metas e o conhecimento prévio,
reforçado pelos Comunicados Gerais enviados aos empregados. Não há
proibição legal para a especificação mais detalhada das regras e metas por
meio de ato próprio, como o correu nos contratos de metas estabelecidos
individualmente entre empregado e superior, havendo avaliação a partir de
critérios objetivos e subjetivos componentes da respectiva meta. Os requisitos
de clareza e a objetividade não se destinam ao Fisco, mas ao Banco e seus
empregados, sendo atendidos pela celebração dos Acordos, não tendo o Fisco
poder ou competência para avaliar tais requisitos. O §6° do art. 2° da Lei n°
10.101/00 foi acrescido para esclarecer que as metas se destinam às partes e
não ao interesse da fiscalização tributária, posição já defendida pela
jurisprudência e a revelar a ausência de inovação de critério jurídico. Há pelo
menos 27 anos são estabelecidos acordos de PLR e, ao invés de se assegurar a
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
17
eficácia do direito social, são efetivadas sucessivas autuações, ano após ano,
contra diversas empresas do setor, ao invés de se respeitar as manifestações
das partes envolvidas nas negociações feitas em conformidade com a lei. Plano
de Remuneração de Administradores. O Plano de Remuneração de
Administradores do Banco ABC Brasil S.A. e seu respectivo Termo de
Aditamento e Consolidação ao Plano de Remuneração de Administradores
("Plano"), colacionados às fls. 538/561, são partes integrantes dos programas
de PLR da recorrente, conforme Cláusula 4.3.1.1 do respectivo instrumento. A
entrega de ações (remuneração variável) não se trata de instrumento
autônomo, distinto e independente de regulamentação da participação nos
lucros ou resultados. A análise conjunta dos documentos revela a existência de
regras claras e objetivas no programa de PLR, como também são específicas e
individualizadas,
tendo
cada
administrador
assinado
um
respectivo
instrumento de “Remuneração Variável de Administradores – Contrato
Bilateral”, fls. 562 e seguintes. Isso porque, conforme acordo assinado entre
Confederação, Federação, Sindicatos e a recorrente, as partes negociantes
convencionaram estabelecer “programas próprios” anexos às regras
pertinentes aos direitos substantivos e as regras adjetivas e o Plano em
comento, relativo aos administradores, é um desses exemplos. Logo, não há
que se falar em subsistência autônoma, mas de programa de metas integrantes
dos Acordos Coletivos. Não prospera a alegação de falta de prova da efetiva
negociação dos supostos programas próprios com as entidades sindicais, pois
são anexos dos ACTs, tendo sua negociação integrado a desses acordos.
Conforme consta da própria redação do instrumento, o Plano foi instituído em
atenção à Resolução n° 3.921, de 25/11/210, do Conselho Monetário Nacional,
que determina que parcela da remuneração variável dos administradores (no
caso, empregados equiparados) deve ser diferida para pagamentos futuros.
Pelo acordo levado à apreciação dos Sindicatos, é possível o pagamento em
ações a depender do cargo do empregado, bem como a possibilidade de o
pagamento ocorrer de forma diferida, sendo mera participação nos lucros
diferida ao logo de 3 anos subsequentes ao ano-base, de acordo com
determinações e práticas do mercado financeiro. Ao invés de buscar a verdade
material, diante da dúvida de os empregados terem participado ou não da
elaboração do Plano, a decisão recorrida valeu-se de elementos indefinidos e
incertos para julgar a impugnação improcedente, merecendo ser reformada.
(e) Gratificações pagas aos administradores. Não há incidência de contribuição
sobre gratificações (entrega de ações) eventuais pagas a administradores (Lei
n° 8.212/91, art. 28, §9°, e, 7; e jurisprudência). Efetuou-se um pagamento
apenas aos Srs. Anis e Tito, não tendo a fiscalização indicado política ou
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
18
instrumento formalizado a determinar o pagamento das gratificações, de modo
a indicar a não eventualidade.
(d) Fornecimento de Alimentação. Os valores pagos a título de Vale Refeição
(“VR”), Vale Alimentação (“VA”) e Cesta Alimentação (“CA”) no âmbito do PAT
(inscrito desde 18/08/2008 até a presente data de interposição do recurso) não
constituem base de cálculo por se tratarem de pagamento “in natura”, ainda
que pagos mediante “Cartões Alimentação” e “Cartão Refeição”, tendo a
recorrente celebrado Contrato de Prestação de Serviços e Emissão e Gestão
dos cartões Alelo Alimentação e Refeição da Companhia Brasileira de Soluções
e Serviços, especificamente de cartão do tipo “refeição”. A jurisprudência
reconhece que o pagamento em moeda não afeta a natureza não salarial do
benefício, tendo natureza indenizatória e ausente a retributividade por se
tratar de pagamento para o trabalho fixado em convenção coletiva. A Receita
Federal alterou seu entendimento acerca da incidência das contribuições sobre
o auxílio-alimentação pago em tiquetes ou cartões. Logo, há ofensa aos arts.
144 e 146 do CTN, aos princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita, da
impessoalidade e eficiência da Administração Pública e ao art. 24 da LINDB ao
se aplicar o novo entendimento retroativamente. De qualquer forma, ao
cumprir as normas vigentes ao tempo do fornecimento da alimentação, deve
ser reconhecida ao menos a impossibilidade de imposição de penalidade, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo, tal como determina o art. 100, I e III, do CTN.
Em 22/03/2022, (e-fls. 1958/1959), a recorrente peticionou noticiando o advento
do Parecer n° 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU e requerendo sua aplicação (e-fls. 1960/1969).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/06/2021 (e-fls. 1746/1752), o recurso
interposto em 29/06/2021 (e-fls. 1753/1754) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidades do Acórdão. Perde objeto a alegação recursal de nulidade da decisão
recorrida por não apreciação de argumentos pertinentes aos valores apurados à título de
alimentação a empregados, diante do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e do Despacho do
Presidente da República a aprovar o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral
da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
19
Consultoria-Geral da União, publicado no D.O.U. em 23/02/2022, seção 1, página 15, conforme
será tratado em sede de mérito.
No que toca à alegação de nulidade do Acórdão de Impugnação por afastar julgados
invocados pela recorrente com base no fundamento de não serem vinculantes e, por conseguinte,
não terem o condão de infirmar o entendimento contrário esposado pelo voto condutor da
decisão recorrida, fundamento que, no entender da recorrente, significaria desrespeito ao devido
processo legal, ao sistema de precedentes e à segurança jurídica, bem como ausência de uma
verdadeira motivação, a violar o dever de os atos administrativos serem motivados e os arts. 15,
489, §1°, VI, 926 e 927, III, da Lei n° 13.105, de 2015 (Decreto n° 70.235/72, art. 59, II; Lei n°
9.784/99, arts. 2°, 50, I, §1°, e 69; e Lei n° 13.105/2015, arts. 15 e 489, II), devemos ponderar que a
argumentação em tela não prospera, porque a mera invocação de julgados anteriores
(precedentes persuasivos) não tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo
admissível a adoção de entendimento contrário sem demonstração da existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento. Isso porque, o art. 489, §1°, VI, da Lei n°
13.105, de 2015, não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um
Common Law1, logo deve ser interpretado no sentido de versar sobre jurisprudência vinculante e
precedentes vinculantes (Ag Inst no REsp 2.099.200-RJ; e REsp 1.698.774-RS), não sendo aplicável
ao processo administrativo fiscal, conforme jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 169), o
disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018.
Nulidade do Auto de Infração - AI de Contribuições para Terceiros. O artigo 4o da Lei
no 6.950, de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318 de 1986, sendo o parágrafo único do art. 4° da Lei no 6.950, de 1981, de natureza
manifestamente acessória ao se reportar ao "limite a que se refere o presente artigo". No mesmo
sentido, ver Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-011.568. Inteligência respaldada pela tese
fixada no Tema Repetitivo 1.079 do STJ, estando pendentes ainda o EREsp no 1898532 e o EREsp
no 1905870.
Participação nos Lucros e Resultados. Vigência retroativa dos Acordos e
Convenções Coletivos de Trabalho. Para que se cumpra a finalidade de ser efetivo instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art. 1° da Lei
n° 10.101, de 2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição da República, há que se exigir que
a participação nos lucros ou resultados tenha pactuação prévia ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros ou resultados.

1 Da mesma forma, o art. 24 da LINDB não tem tal condão, como assevera o voto vencedor do Acórdão n.o 1201-
002.982, precedente da Súmula CARF n° 169.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
20
A assinatura do instrumento coletivo2 antes do início do período aquisitivo, além de
ser uma decorrência lógica da definição legal de participação nos lucros ou resultados, é exigência
expressamente evidenciada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 20003. Não se trata de uma
mera faculdade, mas de requisito inerente à natureza do instituto da participação nos lucros e/ou
resultados.
Somente a assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de
trabalho ou do acordo estabelecido por comissão paritária integrada por representante indicado
pelo sindicato encerra a negociação coletiva. Antes disso, não há regra, mas expectativa de regra.
Por ser expectativa, não se trata de regra objetiva enquanto norma jurídica trabalhista autônoma
posta, ou seja, ainda que se tome a expectativa por regra pressuposta a aflorar da negociação
pendente, ela não será objetiva, na medida em que não foi posta em instrumento coletivo de
trabalho. Ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será clara, pois obscurecida pela
possibilidade de modificação e pela percepção subjetiva de cada trabalhador quanto à firmeza da
expectativa.
É irrelevante que os trabalhadores tenham tido conhecimento do andamento das
tratativas, inclusive via negociação individual entre trabalhador e respectiva chefia (contrato de
metas), e que a imprensa tenha noticiado as negociações coletivas, inclusive greves, bem como é
irrelevante haver semelhança das regras efetivamente fixadas ao longo do tempo, no transcorrer
de sucessivos acordos e convenções coletivos, pois, antes da assinatura não há pactuação coletiva,
não há regra de direito posta, mas negociação de regra ainda a ser fixada e a sofrer distorções pela
pendência da negociação à luz do labor executado e dos lucros/prejuízos e resultados havidos
durante o período aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto e a norma veiculada
no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
A demora e a complexidade da negociação coletiva, a ter por atores os sindicatos
das categorias econômica e profissional ou o sindicato da categoria profissional e a empresa ou os
integrantes da comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato, e a
invocada praxe adotada pelo setor econômico e profissional não têm o condão de afastar a
incidência da Lei n° 10.101, de 2000, sendo exigível da recorrente a conduta de recolher as
contribuições previdenciárias e para terceiros decorrentes do pagamento de valores à título de

2 O instrumento coletivo pode se materializar em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho ou
em acordo estabelecido por comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato, este também a
instituir norma jurídica coletiva e autônoma a reger a participação nos lucros ou resultados.
3 Lei n° 10.101, de 2000
Art. 2° (...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
21
PLR sem a observância do regramento traçado na Lei n° 10.101, de 2000, por força do disposto na
alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, extrai seu
fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a determinar que a desvinculação da
remuneração se dá “conforme definido em lei”, como definido pelo Supremo Tribunal Federal ao
fixar a tese de repercussão geral de que a natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob
a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de regulamentação e decidir que,
na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a
edição da Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência da respectiva contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada em vigor desse ato normativo (RE
569.441, Tema n° 344). Como decorrência lógica do raciocínio adotado no julgamento do RE
569.441, a inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da respectiva
contribuição.
Antes do advento do § 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, incluído pela Lei no
14.020, de 20204, havia jurisprudência que admitia a possibilidade de flexibilização do rigor da
norma veiculada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, diante da avaliação do caso concreto.
Considero, contudo, que esse entendimento era equivocado, pois desconsiderava o
fato de não haver norma jurídica coletiva até a assinatura do acordo ou da convenção coletivos de
trabalho ou do acordo estabelecido por comissão paritária integrada por representante indicado
pelo sindicato, mas mera expectativa de regra, passando a expectativa de regra a gerar efeitos
jurídicos tão somente com o surgimento do § 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, incluído pela
Lei no 14.020, de 2020.
Note-se que o novel § 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, não veicula norma
interpretativa, eis que não há como se admitir a alteração retroativa da natureza jurídica dos
valores pagos aos trabalhadores, uma vez já ocorridos os fatos geradores (Lei n° 5.172, de 1966,
art. 144) ao tempo em que havia mera expectativa de positivação da norma jurídica trabalhista
coletiva autônoma. Para a expectativa de direito poder gerar efeitos jurídicos tributários (princípio
da legalidade), é necessária a existência de disposição legal expressa, disposição esta que surge no
ordenamento jurídico com a inclusão do § 7° no art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pela Lei no
14.020, de 2020, sendo os presentes fatos geradores (02/2016, 08/2016 e 11/2016) anteriores ao
seu advento.
Por fim, ressalte-se que o presente fundamento é suficiente para a manutenção
integral do lançamento e que, para período e instrumento coletivo de trabalho anterior, o motivo

4 Lei n° 10.101, de 2000.
Art. 2° (...)
§ 7° Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
22
em tela restou julgado no âmbito desse Conselho em face da própria contribuinte como
igualmente suficiente para a caracterização da incidência das contribuições, tendo o Acórdão de
Recurso Voluntário n° 2202-005.192, inicialmente favorável à tese da autuada, sido revertido pelo
Acórdão de Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte n° 9202-010.6205, integrado, sem
efeitos infringentes, pelo Acórdão de Embargos n° 9202-011.135.
Pagamentos simultâneos a decorrer de mais de um instrumento e inexistência de
compensação. A conjugação do disposto no art. 2°, caput e incisos I e II, como o disposto no art.
3°, §3°, da Lei n° 10.101, de 2000, revela a admissão da coexistência simultânea de instrumento
previsto no inciso I com instrumento previsto no inciso II do caput do art. 2°, tendo o legislador
confirmado o entendimento em questão no inciso I do §5° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000,
acrescido pela Lei n° 14.020, de 2020, e o ampliado por força do novel inciso II do §5° do art. 2°
para quebrar a exigência de alternatividade entre programa estabelecido por acordo coletivo e
programa estabelecido por convenção coletiva ao admitir a adoção de múltiplos programas, a
partir da vigência da Lei n° 14.020, de 2020, mas desde que observada a periodicidade
estabelecida pelo §2° do art. 3° da Lei n° 10.101, de 2000. Logo, ao tempo dos fatos geradores
objeto do presente lançamento, não se admitia a coexistência de programa estabelecido por
acordo coletivo com programa estabelecido por convenção coletiva. No caso concreto, irrelevante
perquirir sobre a aplicação ou não da teoria do conglobamento, eis que todos os instrumentos
coletivos de trabalho foram assinados antes do início do período aquisito, fundamento suficiente
para a manutenção integral do lançamento.
Ausência de caráter substantivo/complementar de remuneração. Pagamentos que
superam em muito o salário do trabalhador, em divesos casos mais de 2000%, geram convicção de
terem o caráter de complementação da remuneração, mesmo trantando-se de profissionais do
mercado financeiro, ainda mais no contexto das demais transgreções ao regramento da Lei n°
10.101, de 2000, evidenciadas pela fiscalização. A presunção hominis constitui-se em meio de
prova admitido em direito, inclusive na esfera do processo administrativo fiscal. Cabia à recorrênte
o ônus da prova em contrário, não tendo apresentado qualquer prova.

5 Processo no
16327.721115/2017-45
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.620 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes BANCO ABC BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
(...)
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA DO ACORDO APÓS
INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte
que os acordos discutidos e firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos
respectivos pagamentos no salário de contribuição.

Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
23
Possibilidade de valor mínimo. Existência de critérios nas Convenções Coletivas. A
fixação de um valor mínimo em convenções coletivas de trabalho, independentemente de lucro
ou de resultado nega o instituto da participação nos lucros ou resultados, havendo violação não
apenas da Lei n° 10.101, de 2000, mas da própria norma Constitucional. Logo, os montantes pagos
a título de valor mínimo vinculados tão somente ao fato de ser empregado não tem natureza
jurídica de participação nos lucros ou resultados. Vinculando-se o pagamento à produção de lucro
ou resultado, uma vez atingido tal lucro ou resultado pode-se, nesse caso, estipular valor mínimo
desse lucro ou resultado a ser pago como participação e ao qual pode somar-se parcela adicional
por esforço adicional dos trabalhadores, segundo regras claras e objetivas firmadas coletivamente
antes do início do período aquisitivo. No caso concreto, há previsão nas convençoes coletivas de
trabalho (e-fls. 462/497) de valor minimo vinculado à existência de lucro líquido e a ser patilhado
segundo as regras previstas nas normas coletivas, mas, como as convenções coletivas foram
firmadas após o início do período aquisitivo, há incidência das contriubições.
Existência de Metas/Regras Claras e Objetivas nos Acordos Coletivos. A recorrente
reconhece que os acordos coletivos de trabalho não fixam metas globais e individuais,
argumentando em seu favor terem os acordos coletivos acolhido metas anteriormente
estabelecidas em negociação individual entre cada empregado e sua chefia, a revelar
conhecimento prévio de cada um dos empregados, sendo os contratos de metas elaborados
segundo modelo fixado no Anexo I dos acordos coletivos, havendo aferição periódica a revelar
conhecido dos empregados sobre o sistema de avaliação. No seu entender, a reiteração da
sistemática ao longo do tempo (27 anos e apesar das autuações) e a complementariedade entre
acordos coletivos e contratos de metas, bem como a existência de Comunicados Gerais, traria aos
trabalhores uma percepção clara e objetiva das regras do plano de metas, sendo subjetiva
qualquer conjectura sobre a possibilidade de sua alteração, diante da constatação da reiteração e
não sendo as metas destinadas ao intresses da fiscalizção, como revelaria a jurisprudência e o
advento do §6° ao art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
Como já dito, a assinatura do acordo coletivo tem de se operar antes do início do
período aquisitivo, sendo pertinentes as ponderações constantes do tópico “Vigência retroativa
dos Acordos e Convenções Coletivos de Trabalho” do presente voto, de modo a afastar a
argumentação da recorrente.
Acrescente-se que a leitura dos acordos coletivos de trabalho (e-fls. 498/532) revela
a ausência de regras claras e objetivas sobre metas globais e individuais, havendo mera referência
genérica a que as metas deverão ser de natureza quantitativa e/ou qualitativa, inclusive quando se
considera o disposto no Anexo I (e-fls. 511 e 527). Contudo, paralelamente, os acordos coletivos
recepcionaram expressamente regras formalizadas em documentos apartados (contratos de
metas), no que toca aos períodos de apuração pertinentes ao lançamento de ofício. Devemos
ponderar, entretanto, se tal recepção foi tempestiva ou não. Ressalve-se que houve delegação de
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
24
competência pura e simples6 para alterações dos contratos de metas recepcionados, desde que
não prejudiciais aos trabalhadores (e-fls. 500 e 515), sendo a recepção de contratos individuais de
metas já firmados tempestiva apenas em relação ao período aquisitivo de 2017 (ACT 2016/2017
foi firmado em 16/12/2016). Porém, o presente lançamento não versa sobre pagamento referente
ao período aquisitivo 2017 e a fiscalização não imputou o exercício de tal competência delegada
em relação ao período aquisitivo pertinente ao segundo semestre de 2015. Destarte, abstraindo-
se a ressalva em tela, ou seja, considerando-se estritamente o que importa aos presentes Autos de
Infração (competências 02/2016 e 08/2016, e-fls. 908/968), não houve exercício de competência
delegada, pois os próprios acordos coletivos de trabalho – ACT expressamente recepcionam as
regras formalizadas em documentos apartados resultantes de anterior negociação individual
(contratos de metas). Destarte, em relação aos períodos aquisitivos objeto de lançamento, os
acordos coletivos não delegam competência para que metas sejam posteriormente fixadas por
negociação individual, uma vez que recepcionam, sob o seu manto de instrumento coletivo, o
anteriormente fixado individualmente (período aquisito - 2o semestre de 2015, ACT firmado em
28/08/2015, a respaldar pagamento de 02/2016; e período aquisitivo - 2016, ACT firmado em
16/12/2016, aditado em 14/12/2017, e a respaldar a antecipação paga na competência 08/2016).
A recepção, contudo, foi intempestiva (posterior ao início do perído aquisitivo) e a negociação
individual, em face do disposto na Lei n° 10.101, de 2000, não tem, por si só, força para gerar
efeitos jurídicos. A recepção pela norma coletiva mediante invocação das metas anteriormente
especificadas para cada trabalhdor nos respectivos documentos apartados poderia atribuir efeitos
jurídicos às metas constantes dos contratos individuais de metas, mas desde que a norma coletiva
fosse posta tempestivamente, ou seja, que a recepção fosse firmada antes do início do respectivo
período aquisitivo. No caso concreto, entretanto, a intempestivadade é manifesta, porque os
acordos coletivos a recepcionar expressamente os documentos apartados (contratos de metas)
foram assinados por empresa e sindicado posteriormente ao início do período aquisitvo.
Plano de Remuneração de Administradores. A previsão constante do próprio Plano
de Remuneração de Administradores (cláusula 4.3.1.1), firmado unilateralmente pela empresa (e-
fls. 538/561), não tem o poder de gerar sua integração aos programas de participação nos lucros e
resultados previstos nos acordos coletivos de trabalho e nas convenções coletivas de trabalho,
sendo irrelevante a invocação da Resolução n° 3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário
Nacional. Além disso, o Plano de Remuneração de Administradores foi unilateralmente
estabelecido pela empresa em 28/12/2012 e aditado em 2013 (e-fls. 538/561). Por outro lado, o
instrumento individual intitulado “Remuneração Variável de Administradores – Contrato Bilateral”
(e-fls. 562/591) resulta de negociação individual, não tendo o condão de atribuir aos pagamentos
a natureza jurídica de participação nos lucros e resultados, em face do disposto no art. 2°, caput e
incisos I e II, da Lei n° 10.101, de 2000. As convenções coletivas (e-fls. 462/497) apenas adimitem a
compensação de valores com planos próprios. Não se pode de tais disposições extrair a
autorização para criação unilateral de planos próprios e em violação ao regramento da Lei n°

6 Sobre delegação de competência, ver voto vencedor do Acordão de Recurso Voluntário n° 2401-011.535.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
25
10.101, de 2000, e muito menos recepção do Plano de Remuneração de Administradores
instituído unilateralmente pela empresa em 28/12/2012 e aditado em 2013 (e-fls. 538/561). Os
acordos coletivos (e-fls. 498/532) também não veiculam qualquer autorização para a criação de
programa próprio paralelo e unilateral e nem recepcionam o Plano de Remuneração de
Administradores instituído unilateralmente pela empresa em 28/12/2012 e aditado em 2013 (e-
fls. 538/561) como participação nos lucros ou resultados, não tendo a disposição constante do
Acordo Coletivo de Trabaho de 2016/2017 (e-fls. 513/532) no sentido de se autorizar o pagamento
da participação nos lucros por ele instituída mediante ações o condão de transmutar os valores
devidos por força do anterior Plano de Remuneração de Administradores, como sendo os valores
advindos do Programa Proprio de PLR estabelecido no ACT de 2016/2017, sem previsão expressa.
A norma posta unilateralmente pelo empregador não atribui a natureza de participação nos lucros
e resultados ao Plano de Remuneração Administradores e nem o contrato bilateral firmado entre
empresa e trabalhador. De qualquer forma, os valores pagos por força do Acordo Coletivo de
Trabaho de 2016/2017 não possuem natureza de participação os lucros e resultados, como já
definido no presente voto. Diante desse quadro, não há como prosperar o inconformismo da
recorrente.
Gratificações pagas aos administradores. A recorrente sustenta que a entrega de
ações para contribuintes individuais a título de gratificação não se constitui em salário-de-
contribuição por serem ganhos eventuais, conforme determina o art. 28, §9°, e, 7, da Lei n° 8.212,
de 1991, e jurisprudência, especificamente o Acórdão n° 2202-003.379, não tendo a fiscalização
nem indicado a não eventualidade. De plano, devemos ponderar que o dispositivo legal em
questão se refere aos segurados empregados, tanto que qualifica o ganho eventual como o
expressamente desvinculado do salário. Além disso, o Acórdão n° 2202-003.379, invocado pela
recorrente, no que toca à gratificação se referia a segurados empregados, não tendo acolhido o
argumento em relação aos segurados contribuintes individuais, conforme revela o seguinte
excerto extraído de seu voto condutor:
4. Gratificações
A recorrente alega a falta de habitualidade na concessão da gratificação e que a
mesma só é paga a alguns funcionários. Ainda, que em alguns casos o referido
pagamento decorreu por indenização por conta de rescisão contratual. (...)
Diante disto, compreendo que os pagamentos realizados sem habitualidade,
ainda que por mera liberalidade do empregador, não sofrem a incidência de
contribuição previdenciária por não comporem o salário-de-contribuição, o que se
fundamenta pelo disposto no art. 28, § 9°, “e”, item 7, da Lei 8.212/91, por este
não integrar o salário-de-contribuição.
5. Pagamentos a contribuinte individual.
A recorrente estendeu toda a argumentação expendida em relação às verbas
previamente tratadas aos pagamentos aos contribuintes individuais.
A decisão da DRJ foi no sentido que os pagamentos a terceiros, por serviços
prestados, constituem base de cálculo das contribuições, independentemente da
denominação atribuída.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720020/2021-91
26
Não vislumbro razões para alterar a decisão da DRJ, haja vista que o recorrente
não apresentou elementos suficientes para possibilitar a reforma do acórdão
recorrido.
Salienta-se que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Assim,
não tendo a contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito ou argumentação, deve ser mantida a autuação pelos seus próprios
fundamentos.
Não prospera, destarte, o inconformismo da recorrente.
Fornecimento de Alimentação. A fiscalização imputa a incidência das contribuições
sobre benefícios fornecidos a segurados empregados a título de “alimentação, sob a forma de
Auxílio Refeição e de Auxílio Cesta Alimentação, concedidos por meio de cartões eletrônicos
(Cartão Refeição e Cartão Alimentação)”. Diante disso, há que se acolher a argumentação da
recorrente, eis que respaldada pelo Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e do Despacho do
Presidente da República a aprovar o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral
da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da
Consultoria-Geral da União, publicado no D.O.U. em 23/02/2022, seção 1, página 15.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR as preliminares de
nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar as contribuições apuradas
sobre alimentação concedida por meio de cartões eletrônicos.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2057
DF CARF MF
Original